Tribunal: TJES
Processo: 0000531-72.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000531-72.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO MACEDO WERNECK

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. As questões foram enfrentadas com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000531-72.2021.8.08.0060

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: RODRIGO MACEDO WERNECK

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, impugnam o Acórdão de ID 5638951, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a sentença que condenou a autarquia previdenciária:
(i)
“a conceder à parte autora o benefício previdenciário de pensão por morte de seu titular Reynato José Werneck, a partir da data do óbito em 02.09.2021”e
(ii)
ao pagamento de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais) pelo atraso no cumprimento da liminar.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IPAJM. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR INVÁLIDO. SÚMULA 340 DO STJ. INCAPACIDADE COMPROVADA ANTES DOS 21 ANOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a Súmula nº 340 do STJ, “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 2. In casu, ao tempo da morte do servidor público (02/09/2021) vigoravam as disposições da Lei Complementar nº 282/2004, com as mudanças implementadas pela Lei Complementar nº 938 de 09/01/2020. 3. Nos moldes do art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar nº 282/2004, a atribuição do “status” de dependente ao filho maior e inválido está atrelada ao preenchimento dos seguintes requisitos: (1) deficiência grave ou deficiência intelectual ou mental; (2) inexistência de vínculo conjugal; (3) dependência econômica em relação ao segurado falecido e (4) causa da invalidez anterior ao advento dos 21 (vinte e um) anos. 4. No presente caso, a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que existem elementos de prova suficientes a indicar que o Apelado de fato é portador de transtornos mentais – esquizofrenia – diagnosticados desde a juventude (15 anos). 5. O Apelante descumpriu a decisão liminar entre o período de 09/08/2022 a 04/09/2022, devendo incidir astreintes nos termos das decisões proferidas em 02/06/2022 e 19/08/2022. 6. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 6245570) o IPAJM aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto ao disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 9.717/1998.

Pois bem. O dispositivo supracitado assim dispõe: “
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares, dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, salvo em disposição da Constituição Federal”
.

No presente caso, o benefício previdenciário requerido pelo Autor da ação é o da pensão por morte em razão do falecimento de seu genitor –
Reynato José Werneck, servidor público estadual – e da alegada condição de dependência em relação a este.

Sobre o tema, a Lei nº 8.213/1991, que trata sobre Regime Geral da Previdência Social, estabelece, em seu artigo 74, que: “
A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III - da decisão judicial, no caso de morte presumida
”.

Desta forma, ao contrário do que argumenta o recorrente, não há que se falar em criação, pela legislação estadual, de benefício não previsto no regime geral da previdência, uma vez que a pensão por morte a dependentes encontra-se devidamente regulada na Lei nº 8.213/1991.

A propósito, trago à colação trecho do voto condutor do acórdão, que denota que a matéria foi debatida com profundidade, analisando-se todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes à solução da controvérsia:

“O benefício da pensão por morte é assegurado tão somente aos dependentes do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito – consoante teor da Súmula nº 340 do STJ
– quais são as figuras subsumidas no prefalado conceito de dependência.

No presente caso, ao tempo da morte do servidor público (02/09/2021), vigoravam as disposições da Lei Complementar nº 282/2004, com as mudanças implementadas pela Lei Complementar nº 938 de 09/01/2020.

Nos moldes do art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar nº 282/2004, a atribuição do “status” de dependente ao filho maior e inválido está atrelada ao preenchimento dos seguintes requisitos: (1) deficiência grave ou deficiência intelectual ou mental; (2) inexistência de vínculo conjugal; (3) dependência econômica em relação ao segurado falecido e (4) causa da invalidez anterior ao advento dos 21 (vinte e um) anos. Confira-se:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

[...]

IV - os filhos maiores inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020);

No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que existem elementos de prova suficientes a indicar que o Apelado de fato é portador de transtornos mentais diagnosticados desde a juventude, conforme laudo médico (fl. 28), o qual assim atesta:

“Atesto para os devidos fins que Rodrigo Macedo Werneck está em tratamento e acompanhamento psiquiátrico devido ao CID 10 – F 20.0, em uso de psicofármacos. Início das crises psicóticas em torno de 15 anos de idade. Tal patologia tem característica de ser crônica, recidivante e altamente incapacitante. Apresenta-se com juízo comprometido, atitude delirante e alucinações auditivas de comando, mesmo com uso constante de medicações. Por vezes, recusa fazer uso de psicofármacos, sendo necessárias internações psiquiátricas (Clínica de Repouso Santa Isabel). Sem nenhuma condição de gerir seus atos da vida civil. Não apresenta condição de realizar atividades laborais.”

Tal condição é também atestada pelo laudo psiquiátrico de fl. 29, do qual consta:
“Atesto que o paciente está em tratamento psiquiátrico devido CID10:F20, em uso de medicamento. Patologia crônica, recidivante e incapacitante, prejudica exercício de atividade laboral. Sem mínimas condições de exercer atividade laboral.”

A dependência do Autor/Apelado em relação ao genitor falecido é ainda reforçada pela sentença proferida nos autos do Processo nº 0005338-98.2015.8.08.0011, que decretou sua interdição “
em virtude do reconhecimento da ausência de discernimento para, por si próprio, realizar atos de índole econômicas e negócios jurídicos, reconhecendo, assim, sua incapacidade relativa”
, tendo sido o genitor nomeado curador do filho, na oportunidade.

Destaco que no âmbito do referido processo foi produzida prova pericial tendo o médico perito assim concluído:
“O periciado é esquizofrênico do tipo paranóide, vive em constante delírio, neste caso conversa em latim, se acha o representante de Deus aqui na terra, tem uma mulher apaixonada por ele que o persegue. É vidente e possui a personalidade “Antônio Geraldo”, fruto de sua criação. Não observa alimentação, higiene, limpeza, não sabe arrumar, organizar, arranjar as coisas. Incapaz de se auto proteger. É desorganizado psíquico paranóide, mas se organiza no seu delírio campal. Não acredita em ninguém, somente no Deus que fala pra ele. Dá vontade de conversar com ele e viajar no seu mundo delirante. Totalmente incapacitado para gerenciar sua própria vida.”
(fl. 37)

Desta forma, resta devidamente caracterizada a deficiência mental incapacitante do Apelado, sua condição de dependência em relação ao genitor (servidor público estadual falecido) e seu status civil (solteiro).

No que tange à necessidade de a causa da invalidez ser anterior ao advento dos 21 (vinte e um) anos, o laudo médico de fl. 28 (autos físicos), já reproduzido nas linhas anteriores, atesta que as crises psicóticas do recorrido se iniciaram por volta dos 15 anos de idade, o que considero suficiente a comprovar o referido requisito.

Todavia, ainda que assim não fosse, este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipótese análoga à dos presentes autos, já entendeu que:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA PENSÃO POR MORTE FILHO MAIOR INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS COMPATIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO INSS COM A PENSÃO POR MORTE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO, QUANDO JÁ VIGENTE A LEI N.º 11.960/2009 SENTENÇA ILÍQUIDA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ART. 85, § 3º c/c § 4º, II, do CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIAL REFORMA DO DECISUM OBJURGADO. 1) O benefício da pensão por morte é assegurado tão somente aos dependentes do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (cf. súmula nº 340, do STJ) quais são as figuras subsumidas no prefalado conceito de dependência. In casu, ao tempo da morte da servidora pública Luzia Nassur (02/04/2010), vigoravam as disposições da Lei Complementar nº 282/2004 com as mudanças implementadas pela Lei Complementar nº 539/2009. 2) Nos moldes do art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar n.º 282/2004, a atribuição do status de dependente ao filho maior e inválido está atrelada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos ope legis , quais sejam: inexistência de vínculo conjugal, dependência econômica em relação ao segurado falecido e causa da invalidez anterior ao advento dos 21 (vinte e um) anos. 3) Contudo,
o óbice etário estabelecido na norma estadual, por criar restrição não prevista na Lei do Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91), a qual não condiciona o enquadramento do filho inválido como dependente à ocorrência da incapacidade antes de 21 (vinte e um) anos de idade, contraria a previsão contida no art. 5º da Lei nº 9.717/98, o qual dispõe que ‘Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal’. Precedentes STJ e TJES.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100275205, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Nestes termos, entendo que deve ser mantida a sentença quanto à condenação do IPAJM ao pagamento de pensão por morte ao Apelado desde a data do falecimento do segurado.”

O Embargante alega, ainda, que cumpriu a decisão concessiva da tutela de urgência no prazo previsto, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da multa pelo atraso no cumprimento da decisão liminar.

Mais uma vez, não assiste razão ao recorrente. D
a simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há omissões a serem sanadas quanto à referida matéria,
conforme se denota a partir do trecho que se destaca:

“A decisão que concedeu o provimento liminar pleiteado nesses autos para determinar ao Requerido – ora Apelante – que concedesse imediatamente o benefício de pensão por morte ao Autor foi proferida em 02/06/2022 e o IPAJM restou intimado da mesma em 08/06/2022, conforme fl. 112 dos autos físicos e andamento processual constante do sítio eletrônico do TJES.

Considerando que a referida decisão concedeu à autarquia previdenciária o prazo de 60 (sessenta) dias para implantar o benefício em favor do Autor, considera-se o prazo final a data de 08/08/2022.

De acordo com informação fornecida pelo próprio recorrente, o benefício de pensão por morte foi implantado em benefício de Rodrigo Macedo Werneck apenas na data de 05/09/2023.

Desta forma, o Apelante descumpriu a decisão liminar entre o período de 09/08/2022 a 04/09/2022, devendo incidir astreintes nos termos das decisões proferidas em 02/06/2022 e 19/08/2022.

Assim sendo, mais uma vez, não vejo motivos para alterar a conclusão alcançada na sentença ora recorrida.”

Desta forma, resta claro que o acórdão não padece de nenhum vício, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão da decisão colegiada, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento do recurso.